Tribunal: TJSP
Processo: 1004532-09.2022.8.26.0655
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de apelação. Obscuridade, contradição ou omissão não verificadas. Ausência de vícios no julgado. Pretensão de obter efeitos infringentes. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.